Tribunal: TJMT
Processo: 1004431-39.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004431-39.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[N. M. D. A. - CPF: 116.884.681-10 (EMBARGADO), NAIARA BONAFIN XAVIER - CPF: 039.686.461-93 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (ADVOGADO), GENIFFER EDITE MARCON - CPF: 044.072.131-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos pela Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo a obrigação do plano de saúde de custear tratamento emergencial da beneficiária, mesmo dentro do período de carência contratual.

II. Objeto da discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à validade da cláusula de carência para atendimentos de urgência e emergência, prevista na Lei nº 9.656/98 e no Código Civil, bem como à alegada inexistência de abusividade na exigência do cumprimento da carência contratual.

III. Razões de decidir
:

3. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a tese da Embargante, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a aplicação rígida da cláusula de carência quando a negativa de cobertura compromete a saúde ou a vida do beneficiário (art. 35-C da Lei nº 9.656/98).
4. O princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e a vedação de cláusulas abusivas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 47) fundamentaram a decisão recorrida, afastando a necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela embargante.
5. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pelo próprio CPC/2015, sendo cabível a interposição de recurso próprio caso a parte discorde do julgamento.
6. O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, considera incluídos no acórdão embargado os elementos suscitados nos declaratórios, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta de maneira fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte. 2. A relativização da cláusula de carência para atendimentos de urgência e emergência em planos de saúde se fundamenta na proteção à saúde e na dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CPC/2015, art. 1.0222; CDC, art. 47.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27/06/2019; STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
, em desfavor de
N. M. D. A
,
foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA EM PERÍODO DE CARÊNCIA - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA LIMITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que determinou a cobertura e custeio de internação e tratamento médico por plano de saúde, mesmo dentro do período de carência contratual, em razão de situação de urgência envolvendo risco à vida da beneficiária.

II. Objeto da discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula contratual de carência diante de situação emergencial que colocava em risco a vida da infante beneficiária.

III. Razões de decidir:

3. A cláusula de carência prevista no contrato é relativizada em situações de urgência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, especialmente quando a cobertura limitada se mostra insuficiente para resguardar a vida ou saúde do consumidor.
4. Negar cobertura nesses casos fere a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e contraria o Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas abusivas (CDC, art. 47).
5. A função social do contrato (CC/2002, art. 421) exige a harmonização entre os interesses das partes, privilegiando a proteção à vida e saúde em relações marcadas pela vulnerabilidade do consumidor.
6. Jurisprudência consolidada pelo STJ confirma a relativização da carência contratual em situações de emergência que envolvam risco à vida ou à saúde.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

Recurso Desprovido.

7.
Tese de Julgamento:
É abusiva a cláusula de carência que limita a cobertura de internação ou tratamento médico em situações de urgência e risco à vida do beneficiário do plano de saúde, especialmente quando incompatível com a proteção à dignidade da pessoa humana e aos direitos do consumidor

8.
Dispositivos citados:
CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CDC, arts. 47 e 51; CC/2002, art. 421.
9.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.116/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/03/2018.

Irresignada, a Embargante,
Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico
, alega suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito
à necessidade de aplicação das regras previstas na Lei 9.656/98 e nos artigos 421 e 187 do Código Civil, notadamente no que concerne à validade das cláusulas contratuais de carência para procedimentos de urgência e emergência em contratos de planos de saúde.

Defende, ainda, que, ao negar provimento à apelação, deixou de enfrentar a tese de que não houve abuso na aplicação das regras contratuais, uma vez que a exigência de cumprimento do período de carência estaria expressamente prevista no contrato firmado entre as partes.

Prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos excepcionais.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar os vícios apontados (id. 265193291).

O Embargado contrarrazoou os aclaratórios, rechaçando os argumentos aventados (id. 267357792).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatório acima
Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpôs
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei 9.656/98 e dos artigos 421 e 187 do Código Civil, especialmente sobre a validade das cláusulas de carência para urgência e emergência em planos de saúde. Além disso, ausência de análise da tese de inexistência de abuso na exigência do cumprimento da carência, prevista no contrato, e requer o

prequestionamento da matéria.

Não assiste razão à Embargante.

Ao contrário do que sustenta a Embargante, o acórdão embargado analisou a matéria de forma fundamentada, ainda que sem menção literal aos dispositivos indicados.

O acórdão embargado baseou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a ilegalidade da negativa de cobertura de atendimento de urgência e emergência, mesmo durante o período de carência, em razão da função social dos contratos e do princípio da boa-fé objetiva.

O entendimento pacificado do STJ é de que, mesmo em contratos de plano de saúde, não se admite a negativa de cobertura para situações emergenciais que coloquem em risco a vida ou a saúde do beneficiário, conforme o artigo 35-C da Lei 9.656/98 (cf. REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27/06/2019).

Assim, não se verifica a omissão alegada, pois, em primeiro lugar, a matéria foi devidamente enfrentada e decidida em conformidade com a jurisprudência aplicável. Em segundo lugar, o acórdão embargado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, basta que exponha os fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, conforme dispõe a Súmula 98 do STJ.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, onde não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interpostos pela
Unimed Norte Cooperativa de Trabalho Médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025